Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753255-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PAULO EDUARDO VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “O direito invocado pelo autor é provável. E, por evidente, urgente. O relatório do médico oncologista que assiste o autor, ID 217402500, e o relatório do médico nuclear, ID 217402502, são ambos contundentes quanto à premente necessidade do autor em receber o tratamento com PSMA - Lutécio, no que está contida a afirmação de eficácia e bons resultados deste tratamento para pacientes com quadros semelhantes ao do autor. Repare-se que em um dos laudos, o profissional chega a dizer que "esta opção terapêutica constitui uma excelente oportunidade de controle da doença". Não se desconhece o que estabelecido pelo STJ, 2a Seção, em junho de 2022, ao julgar o EREsp n. 1886929 quanto ao rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar ser, via de regra, taxativo. Contudo, uma das situações excetuadas no referido julgado é justamente a de terapias com recomendação médica sem substituto terapêutico constante do rol. Os bem completos relatórios médicos que instruem os autos são expressos em dizer que no estágio da doença do autor as "opções terapêuticas são muito restritas", sendo colocado pelo médico oncologista que "considerando contexto do caso com paciente jovem (para estágio de doença) com doença metastática resistente à castração e já previamente exposto à QT e novo agente hormonal, com doença altamente captante ao PET PSMA, favoreço tratamento com Lutécio (177LU-PSMA617)." Logo, pode-se/deve-se considerar que, diante do quadro atual de avanço da doença do autor, o tratamento prescrito com PSMA - Lutécio é indeclinável e urgente para ele neste momento. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize em benefício do autor, no prazo máximo de 24 horas, o tratamento com 6 (seis) doses de 200mCi de PSMA - Lutécio, cada uma aplicada no intervalo de 6 (seis) semanas, incluindo PET-CT PSMA.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, tratar-se de tratamento não coberto contratualmente e não previsto no rol da ANS. Pois bem. Inicialmente, ressalto que, apesar do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade do rol da ANS, a Lei n° 14.454/2022, sancionada posteriormente fixou a seguinte tese: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)” A parte agravada não logrou êxito em demonstrar que a situação não se enquadra em umas das exceções previstas na mencionada tese. Na espécie, a parte agravada foi diagnosticada com melanoma adenocarcinoma de próstata. A negativa da agravada para fornecimento do medicamento seria a indicação do PSMA – Lutécio. Entretanto, o perigo de dano reverso é muito maior que o risco de dano causado pela concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem, além de não se vislumbrar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator